Tribunal: STJ
Processo: 0000274-04.2011.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119377 - BA(2025/0366418-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224S
AGRAVADO
: ALIRIO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES - BA023233
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS
CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO
CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais,
porquanto matéria pertinente à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É inviável o reconhecimento da alegada negativa de prestação
jurisdicional, quando a parte recorrente não opôs embargos de declaração
perante a Corte local a fim de suscitar a deficiência de fundamentação
levantada nas razões do recurso especial.
3. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o dissídio jurisprudencial
deve ser demonstrado na forma exigida pelos artigos 1.029, § 1o, do Código
de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0dce9548-5cf1-4d96-8a89-b59713a77030

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119377 - BA(2025/0366418-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224S
AGRAVADO
: ALIRIO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES - BA023233
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS
CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO
CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais,
porquanto matéria pertinente à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É inviável o reconhecimento da alegada negativa de prestação
jurisdicional, quando a parte recorrente não opôs embargos de declaração
perante a Corte local a fim de suscitar a deficiência de fundamentação
levantada nas razões do recurso especial.
3. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o dissídio jurisprudencial
deve ser demonstrado na forma exigida pelos artigos 1.029, § 1o, do Código
de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
Documento eletrônico VDA56004111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: e86ffd22-cbcc-4c9d-9f2f-c514a28fb665

O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA, assim ementado:
“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL
APÓS A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA
DEMANDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 394 E 397, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA
CORTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (e-STJ fl. 272)
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 287-298), interposto com
fundamento no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte
art. 105, inciso III,
recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes
dispositivos, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – porque teria havido
art. 1.022, inciso III,
negativa de prestação jurisdicional ao adotar o acórdão premissa fática equivocada no
que diz respeito à possibilidade de cobrança dos encargos previstos contratualmente; e
(ii)
o,
, incisos II e LIV, da Constituição Federal – pois o acórdão
art. 5 caput
teria afrontado os princípios da igualdade, segurança jurídica, legalidade e devido
processo legal, ao afastar os encargos contratuais pactuados e limitar sua incidência
após o ajuizamento da ação.
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ fl. 313).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 323-330), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cumpre destacar que a análise de suposta violação a
dispositivo constitucional, como os arts. 5o, caput, II e LIV da CF, não integra a
competência desta Corte, porquanto matéria dessa natureza encontra previsão no
alínea “a”, da CF, sendo de competência do Supremo Tribunal
art. 102, inciso III,
Federal.
Como é cediço, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se estritamente vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal.
Logo, não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento
de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante
disposto no
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. INCIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA56004111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: e86ffd22-cbcc-4c9d-9f2f-c514a28fb665

1. Refoge à competência do STJ examinar, em sede de recurso
especial, violação de matéria constitucional, sob pena de usurpação
da competência da Suprema Corte, a ser exercida, in casu, por
ocasião da análise do recurso extraordinário.
2. Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões do
recurso especial (arts. 11 e 489, II, § 1o, II e IV, do CPC), não é possível o seu
conhecimento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ‘a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei’ (STJ,
relatora
REsp n. 1.639.314/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
Agravo interno improvido".
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.133.276/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
21/8/2023,
24/8/2023

No que diz respeito à alegada ofensa ao
do Código de
art. 1.022, inciso III,
Processo Civil, o recorrente sustenta que algumas questões essenciais não foram
enfrentadas pelo acórdão recorrido, configurando omissão e negativa de prestação
jurisdicional. No entanto, a parte ora recorrente sequer opôs embargos de declaração.
A propósito:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO
AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE.
IDENTIDADE
DOS
OBJETOS.
REVISÃO.
MULTA.
§ 4o, DO CPC. CARÁTER
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA,
1. É inviável o reconhecimento da alegada negativa de prestação
jurisdicional, quando a parte recorrente não opôs embargos de
declaração perante a Corte local a fim de suscitar a ausência de
fundamentação levantada nas razões do recurso especial.
2. "Fundando-se no mesmo fato a ação indenizatória proposta por pescador
profissional e a ação civil pública por danos ambientais ajuizada pelo
parquet, o reconhecimento de que a citação válida do demandado na ação
coletiva que verse sobre a tutela de direitos difusos interrompe o prazo da
prescrição para ajuizamento da ação individual está em consonância com a
jurisprudência do STJ" (AgInt no
relator Ministro João
AREsp 2.147.252/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
.
19/4/2023)
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à identidade do objeto
da ação civil pública e da ação individual ensejaria o reexame de matéria
fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. No caso específico dos autos, a multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
foi corretamente aplicada pela instância de origem, considerando o caráter
manifestamente improcedente do agravo interno interposto pela parte
recorrente.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido".
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.236.405/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
1/12/2025,
4/12/2025
Ademais, não há que se falar em omissão quando o julgador fundamenta
sua decisão, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que não há violação legal
quando o Tribunal de origem examina os temas relevantes à solução da controvérsia
ajuizada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas respectivas teses, devendo
Documento eletrônico VDA56004111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: e86ffd22-cbcc-4c9d-9f2f-c514a28fb665

apenas decidir, de maneira clara e fundamentada, as questões relevantes e
imprescindíveis à resolução da lide.
Sobre o tema:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
CPC/2015.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS
MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS
E PROVAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
tenha decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos morais
decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação de ocorrência de
violação do direito de personalidade. Nesse contexto, para infirmar as
conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido".
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.439.955/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/06/2019,
13/06/2019
- grifou-se)

Dessa forma, a alegação de violação ao
do CPC não se sustenta,
art. 1.022
porquanto inexistente omissão patente no acórdão recorrido.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, o recorrente sustenta haver
contrariedade entre o acórdão recorrido e precedentes desta Corte.
Não obstante, não há nos autos demonstração suficiente de dissídio efetivo,
com cotejo analítico entre acórdãos com identidade fático-jurídica, requisito essencial
para caracterizar dissídio sob a alínea “c” do
III, da CF, nos termos da
art. 105,
orientação jurisprudencial do STJ.
Em síntese, verifica-se que, em que pese a invocação do referido permissivo
constitucional como fundamento da interposição do recurso especial, a parte não
teceu o devido cotejo analítico entre os conteúdos de julgados supostamente
discordantes, sendo certo que a mera citação de ementas não cumpre a referida
exigência recursal.
Sendo assim, não restou demonstrado o dissídio jurisprudencial, nos
termos exigidos pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1029,
A respeito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU.
NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO
DO
AUTOR.
INÉRCIA.
REVISÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior consolidada na
no
Súmula 240/STJ,
sentido de que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que o
autor quedou-se inerte quando foi intimado para impulsionar o feito, seria
necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56004111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: e86ffd22-cbcc-4c9d-9f2f-c514a28fb665

3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
'c'
do
permissivo
constitucional
requisita
comprovação
e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento".
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.143.341/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
26/5/2025,
30/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem em desfavor da
parte ora recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: e86ffd22-cbcc-4c9d-9f2f-c514a28fb665

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.119.377 / BA
Número Registro: 2025/0366418-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002740420118050150 2740420118050150
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224S
AGRAVADO
: ALIRIO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES - BA023233
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:31
Código de Controle do Documento: ae307280-3dab-4c08-80d7-e2a3bf34fbbd

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:31
Código de Controle do Documento: ae307280-3dab-4c08-80d7-e2a3bf34fbbd